Tribunal: TJDFT
Processo: 0741490-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PENA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 72 DO CP. INAPLICABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estelionato, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Para a fixação do dano material, é necessário pedido expresso da acusação, além da demonstração, durante a instrução criminal, dos prejuízos suportados em decorrência da prática do crime.
4. Inviável a condenação do réu ao pagamento de reparação a título de danos morais, ante a ausência de instrução probatória específica sobre o quantum devido.
5. Tratando-se de continuidade delitiva, não se aplica o disposto no art. 72 do Código Penal quando da unificação das penas pecuniárias, devendo haver o incremento proporcional àquele adotado na pena corporal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.